Tribunal: TJES
Processo: 0001551-31.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001551-31.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS GUIMARAES DUTRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DA LICITUDE E CONDUTA CULPOSA
QUE CABE À DEFESA
. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 60 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova é suficiente para sustentar a condenação pela modalidade dolosa do crime de receptação; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; e (iii) analisar o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A jurisprudência do STJ estabelece que, nos crimes de receptação, incumbe ao réu comprovar a origem lícita do bem ou demonstrar a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

2.
A posse do veículo com restrição de apropriação indébita, sem documentos de propriedade e sem diligência quanto à sua origem, revela indícios suficientes da ciência do réu sobre a ilicitude do bem, caracterizando a receptação dolosa.

3.
A materialidade está evidenciada pelo boletim unificado, auto de apreensão e dossiê veicular, enquanto a autoria se extrai das declarações do réu e dos depoimentos dos policiais rodoviários federais.

4.
Inviável a desclassificação para a forma culposa, uma vez que não há nos autos elementos que indiquem imprudência ou negligência, tampouco boa-fé na aquisição do veículo.

5.
O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado na fase de execução, conforme jurisprudência do STJ, que define esse momento como o adequado para a aferição da situação econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 155, 156; CPC, art. 98, § 1º, c/c CPP, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001551-31.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE CARLOS GUIMARAES DUTRA JUNIOR, JOSE CARLOS GUIMARAES DUTRA JUNIOR
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ALVES BARBOSA - ES29438-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES DUTRA JÚNIOR
e
m face da
sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Viana
/ES (
fls. 61/64
),
qu
e
o condenou pela prática do crime de
receptação

(art. 180,
caput,
do CP),
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
01 (uma)
restritiva de direitos, e pagamento de
6
0 (
sessenta
) dias-multa, à razão mínima.

A Defensoria Pública Estadual
sustenta,
em suas razões,
a insuficiência probatória, pugnando pela
absolvição
.

Subsidiariamente, roga pela
desclassificação
, para a figura da
receptação culposa
, e
concessão da assistência judiciária gratuita
(
Id. 12477707
).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na noite de
18/6/2021
, Policiais Rodoviários Federais
em patrulhamento de rotina na BR 262, Km 18, no município de Viana/ES,
abordaram o
veículo
conduzido pelo
ora recorrente
.

Consta que, em consulta ao sistema de inteligência da PRF, os agentes apuraram que o
automóvel
conduzido pelo réu possuía restrição de “apropriação indébita”, registrada pela empresa “Localiza Rent a Car”, em
5/5/2020
, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Indagado sobre a titularidade do
veículo
, o
denunciado
informou que havia recebido o bem
de “
João, morador de Campos dos Goytacazes”,
aproximadamente 20 (vinte) dias antes, como forma de abatimento de uma dívida.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A defesa sustenta a
insuficiência de provas
de que o réu conhecia a origem ilícita do bem, requerendo a
absolvição
ou

desclassificação
para a modalidade da receptação culposa.

Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
tratando-se da figura da receptação,
cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, ou de conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do C
PP
.

A
ssim
,
basta que o bem seja apreendido na posse do agente, e as circunstâncias da conduta evidenciem que
ele
sabia da proveniência
ilícita
,
o que pode ser aferido
a partir de irregularidades facilmente identificáveis, como modo de aquisição, valor ínfimo,
ou
ausência de documentos,
para o reconhecimento do crime de receptação
na modalidade dolosa
1
.

E
n
o caso em julgamento,
o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a
sua
responsabilidade
, não obstante o esforço despendido, e os argumentos oferecidos pela defesa.

Com efeito, a

m
aterialidade
restou comprovada
no boletim unificado nº 45231752 (fls. 03/04), auto de apreensão (fl. 10),
e dossiê de veículo

(fl
s
.
05/06 e 91-verso)
.

Já a
autoria
está estampada
n
as declarações
do
réu,
que
in
f
o
rmou
ter recebido o automóvel
sem pedir explicações sobre
su
a origem
(fl.
09 e
link

de fl. 51
);
e
nos
depoimentos dos policiais rodoviários federais,
Srs. Amélio Júnior Beninca e Gustavo Silva Telles
,
confirmando q
ue
JOSÉ
foi preso
na
posse de veículo que apresentava
restrição de apropriação indébita
(fls. 0
7/08
e
link
de fl.
51
).

Dessa forma, tem-se como perfeita a adequação da conduta ao crime
do art. 180 do CP
,
não havendo espaço para a absolvição, tampouco
a
desclassificação para a modalidade de receptação culposa.

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
,
o

Superior Tribunal
de Justiça e este Tribunal
possu
em
entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
custas e
despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12670617)
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ.
AgRg no HC n. 778.738/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.